Tribunal: TJBA
Processo: 8022820-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022820-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JACIARA BEZERRA CAVALCANTE DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DECLARADO NULO PELO JUÍZO
A QUO.
DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONTRATO POSTERIOR A MARÇO/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS E 1.413.542/RS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8022820-87.2022.8.05.0001
,
em que figuram como Recorrente
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e Recorrido
CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator designado
.

Salvador, 12 de Março de 2024.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado